Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740104-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA RECORRIDO: IVONICE SETUBAL MOURAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento das prerrogativas processuais conferidas à autora, ora apelante, em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular, sem que a autora tivesse a oportunidade de corrigir eventual irregularidade processual. 2. Proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 3. No caso em deslinde após o transcurso da marcha processual, com o recebimento regular da petição inicial, o deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e o proferimento da decisão de saneamento, a sentença foi proferida por meio da qual o pedido foi julgado “improcedente" por falta de legitimidade ativa. 3.1. Isso não obstante, ainda que ocorrente eventual irregularidade, é certo que o Juízo singular deveria ter ordenado ao demandante a emenda da petição inicial ou o implemento de eventual diligência, com a indicação precisa da irregularidade a ser sanada, nos termos do art. 321 do CPC. 3.2. Deve ser ainda ressaltada o primado da instrumentalidade do processo, sendo indispensável que a atividade jurisdicional atinja seus escopos jurídico, social e político. 4. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos aludidos escopos da jurisdição. 5. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode ser proferida decisão sem que seja conferida à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Portanto, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal. 6. Apelação conhecida e provida para desconstituir a sentença. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 18, 434, 435, parágrafo único, e 502, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade da recorrida para figurar na causa e sustentando que coerdeiro não possui pretensão legítima sobre bens que integram o espólio, sob pena de ferir o interesse dos demais herdeiros. Em adição, aponta ofensa à coisa julgada. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 18, 434, 435, parágrafo único, e 502, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora decidiu, à unanimidade, desconstituir a sentença por ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da vedação de decisão surpresa. Desse modo, os dispositivos legais apontados no apelo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de questão alegada nas razões do recurso especial inviabiliza o enfrentamento da matéria pelo STJ.” (REsp n. 2.001.535/SP, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009